Tribunal: TJBA
Processo: 0000938-28.2008.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000938-28.2008.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LUIS HENRIQUE MATOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS.
PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO É DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valores salariais devidos a servidores comissionados, relativos ao período de prestação de serviço no final do exercício de 2004.

Os autores afirmam que desempenharam função pública sem receber contraprestação devida, requerendo o pagamento das parcelas remuneratórias não adimplidas.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu o vínculo funcional com o Município e determinou o pagamento dos valores pleiteados. O Réu interpôs apelação sob a alegação de ausência de provas do vínculo e da quantificação das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita aos Apelados;

(ii) saber se há inépcia na petição inicial por ausência de causa de pedir ou indeterminação do pedido;

(iii) saber se, comprovada a prestação de serviço pelos Apelados, é devida a contraprestação pecuniária em virtude de vínculo com o Município, mesmo na ausência de contracheques ou extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita foi rejeitada, uma vez que o Apelante não comprovou a capacidade financeira dos Apelados para arcar com os custos do processo, ônus que lhe incumbia conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99, CPC/2015.

Igualmente rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que a peça inaugural preenche os requisitos do art. 319 do CPC/2015, descrevendo de modo claro a causa de pedir, os fundamentos jurídicos e o pedido.

No mérito, restou comprovado nos autos o vínculo dos autores com o Município e a efetiva prestação de serviços, nos moldes exigidos pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos ocupantes de cargos públicos o direito ao recebimento de remuneração mínima, férias, décimo terceiro salário e demais garantias trabalhistas, sendo inadmissível a prestação de serviço público sem a correspondente remuneração.

O Município Apelante não produziu qualquer prova do pagamento das verbas reclamadas, não se desonerando do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito ao pagamento de remuneração a servidores comissionados que comprovem prestação de serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de documentos bancários ou contracheques não afasta o direito à percepção de verbas salariais, quando comprovada a efetiva prestação de serviços à Administração Pública."

"2. Cabe ao ente público o ônus da prova do adimplemento das verbas reclamadas, sob pena de enriquecimento sem causa."

"3. A Justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova efetiva de capacidade econômica da parte beneficiária."

"4. Não se caracteriza a inépcia da inicial quando presentes elementos mínimos de causa de pedir e pedido juridicamente possível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 39, § 3º; CPC, arts. 319, 330, 373, II, 98, 99.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 0000938-28.2008.8.05.0057,
da Comarca de Cícero Dantas, em que figura como Apelante, o
MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS
, e Apelados,
ALUÍZIO CORREIA DA SILVA e ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

MM01